Tribunal: TJSP
Processo: 1031204-91.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Invalidez Permanente
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (GUARULHOS) – PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – CICLO DE FORMAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – Pretensão mandamental do impetrante voltada ao reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo a obter a aposentadoria por invalidez, tendo por termo inicial a data de elaboração do laudo de avaliação pela junta médica da

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (GUARULHOS) – PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – CICLO DE FORMAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – Pretensão mandamental do impetrante voltada ao reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo a obter a aposentadoria por invalidez, tendo por termo inicial a data de elaboração do laudo de avaliação pela junta médica da Municipalidade, isto é, aos 20.02.2018 - inadmissibilidade - ato administrativo de aposentadoria do servidor público que somente se aperfeiçoa depois de homologado o parecer da junta médica pela Administração Pública – eficácia declaratória da avaliação médica que apenas se presta para assegurar o pagamento de eventual benefício desde a data em que constatada a incapacidade definitiva para o trabalho, mas que não implica a efetiva constituição do direito à aposentadoria antes de concluída a formação do ato administrativo – se não bastasse, já aos 20.09.2019, sobreveio a destituição do servidor público do cargo que ocupava, por força de efeito extrapenal específico oriundo de sentença penal condenatória irrecorrível, de modo que o prosseguimento de eventual pedido de aposentadoria somente poderia ocorrer em caso de desconstituição da coisa julgada advinda da referida decisão – sentença denegatória da ordem de segurança mantida. Recurso do impetrante desprovido.